Tribunal: TJPA
Processo: 0811962-25.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811962-25.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: CINTIA KARINE NASCIMENTO CARDOSO

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADOS, REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1 -
In casu
não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que consignou nos seus fundamentos os motivos do convencimento do órgão julgador, da forma necessária ao deslinde da controvérsia entre as partes, nos seguintes termos:
‘...
Na espécie restou caracterizada a prescrição do direito de ação da

impetrante em relação ao pedido de realização das progressões funcionais do período de 25.04.2003 até 25.04.2010, regulados na Lei n.º
5.351/86, face reenquadramento funcional realizado em 01.09.2011, por força da vigência da Lei n.º 7.442/2010, posto que somente houve insurgência da servidora contra o reenquadramento por meio de requerimento administrativo protocolado, em 18.06.2020, e com a impetração do Mandado de Segurança, em
30.09.2020, quando já havia transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do enquadramento realizado,
na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32’ (...) Em relação as elevações funcionais enquadradas do período de 02.07.2010 até a impetração do mandado de segurança, em
30.09.2020, na regência da
Lei n.º 7.442/2010,
verifico que a impetrante tem 03 (três)
elevações funcionais correspondentes a 09 (nove) anos de efetivo serviço, na forma do art. 14 da Lei n.º 7.442/2010, o que, é condizente com sua progressão funcional para professora Classe II, Nível E, com 200 horas mensais, e a ficha financeira e funcional da servidora e os contracheques carreados aos autos não são hábeis a demonstrar a existência de redução remuneratória, em prejuízo aos seus vencimentos, posto que, em tese, se encontram de acordo com o padrão remuneratório estabelecido na Lei n.º

7.442/2010 e seus anexos III e IV;’.

2 – Não se admite nos embargos de declaração a reapreciação de matéria já decidida da decisão originária quando não se encontrem presente os vícios do art. 1.022 do CPC, face o caráter integrativo do recurso;

3 – Embargos de declaração conhecidos, mas improvidos à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhes provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual presidida pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro e realizada no período de 11.07.2023 até 18.07.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
CINTIA KARINE NASCIMENTO CARDOSO contra o acórdão proferido nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA que impetrado em desfavor de ATO OMISSIVO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, consistente na suposta omissão em lhe conceder progressão funcional, na forma dos arts. 2.º; 3.º; 7.º, incisos I e II; 8.º, parágrafo único; 9.º e 18, da Lei n.º 5.351/86, além do art. 14, §§1.º, 2.º e 3.º, da Lei nº 7.442/2010, sob o fundamento de existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão embargado.

Alega que a contradição consiste no fato que houve início do prazo prescricional das progressões funcionais pleiteadas, pois se trataria na verdade de omissão na concessão do benefício e que não houve qualquer negativa expressa da administração, para que tivesse início o prazo prescricional, e que não poderia ser decretada a prescrição, sob o fundamento de negativa tácita e que as progressões deveriam ser concedidas por se tratar de direito adquirido por cumprimento dos requisitos, e trato sucessivo na forma da Súmula 85 do STJ.

Aduz ainda que houve obscuridade no acórdão por consignar que a elevação funciona ocorrida em 2019 foi regida exclusivamente pela Lei n.º 7.442/2010, pois, inobstante a vedação de cumulação e regime, deveria ser preservado o direito adquirido no regime anterior, por se tratar de ato jurídico perfeito, e não haveria indício que a administração tenha excluído os anos de 2007 até 2012 da progressão, e que faria permanecer o direito à progressão funcional horizontal, pois não teria o condão de iniciar a prescrição com relação às progressões não efetuadas.

Argui ainda que teria demonstrado o seu direito a progressão com aumento de vencimentos de 11% até a última concedida e 12% de todo o período, e teria requerido o aumento no vencimento base, mas que a matéria não teria sido apreciada, pois a decisão teria sido limitada as prescrições que estavam prescritas, sem considerar a demonstração de todo o período e que deveria ser sanado o vício determinando que a administração efetue o pagamento efetue o pagamento das progressões com os aumentos corretamente do quadro que apresenta.

Diz que o inicio da prescrição com base na vigência da Lei n.º 7.442/2010, não teria tido embasamento jurídico, e que o direito adquirido antes de sua vigência deveria ter sido respeitado.

Sustenta ainda que houve erro de premissa em relação sobre a existência de mesclagem de regimes remuneratórios da Lei n.º 5.351/86 e da Lei n.º 7.441/2010, pois afirma que não requer a mesclagem dos referidos diplomas legais, mas sim aplicação da lei no tempo, pois haveria mesclagem se houvesse pedido de contagem de prazo de uma lei e a remuneração de outra.

Requer assim sejam conhecidos e providos os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, atribuindo-se efeito modificativo, retificando a decisão, e julgando procedentes os pedidos da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
9251673 - Pág. 01/02.

É o relatório.

Belém/PA, assinatura da hora e data constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito,

entendo que não assiste razão a insurgência recursal, pois não há qualquer contradição a ser dirimida nos fundamentos do acórdão embargado, posto que foi apreciada de forma clara e retilínea a matéria em questão, consignando os motivos do convencimento do órgão julgador sobre a ocorrência de prescrição do primeiro período em que a embargante desejava a progressão funcional,
in verbis:

“
a impetrante somou o correspondente a 06 (seis) interstícios de progressão funcional até a impetração do Mandado de Segurança, em
30.09.2020, mas contabilizados da seguinte forma:
03 (três) elevações na vigência da
Lei n.º
5.351/86 e 03 (três) elevações na vigência da Lei n.º 7.442/2010.

Ocorre que, entre os 02 (dois) períodos houve o reenquadramento funcional da impetrante de Professora Classe AD-4, para professora Classe II, a partir de 01.09.2011, o que, em tese, levou em consideração tanto a titulação,
como também o tempo de efetivo exercício no cargo de Magistério ocupado, na forma prevista no art. 43 da
Lei n.º 7.442/2010
.

Aqui o ponto angular a ser observado, houve ato concreto de reenquadramento funcional da servidora, evidenciando alteração da situação fática e jurídica, por meio da recomposição da estrutura remuneratória, por força da nova legislação (Lei n.º 7.442/2010), inclusive em relação tempo de efetivo exercício, que reflete no período de progressão funcional
.

É verdade que a impetrante aduz na inicial que se insurgiu contra o seu reenquadramento funcional, por meio de requerimento administrativa, mas também admitiu que somente protocolou o requerimento em 18.06.2020, ou seja: após transcorrido mais de 05 (cinco) anos do reenquadramento realizado, em
01.09.2011,
para adequação da nova realidade funcional da Lei n.º 7.442/2010.

Neste diapasão, não resta dúvida que transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, para rever o enquadramento funcional realizado,
como Professora Classe II, referência 03-C, a partir de 01.09.2011, que considerou o tempo de serviço público anterior e alterou a estrutura remuneratória dos cargos, na forma dos arts. 38, 43 e 44 da
Lei n.º 7.442/2010, in verbis:

“Art. 38 – o enquadramento de servidor ocupante de cargo efetivo do Magistério no quadro permanente deste plano de cargos, carreira e remuneração ocorrerá mediante a correlação de cargos estabelecidas no anexo IV, desta lei.

(...)

Art. 42 – O ato de enquadramento é sujeito a recurso na forma do regulamento.

Art. 43 – Para efeito do enquadramento do servidor será considerada a titulação e
o tempo de efetivo exercício no cargo do Magistério que atualmente ocupa
.”

Daí porque, acolho a preliminar levantada pela autoridade impetrada, para reconhecer a existência de prescrição do direito de ação da impetrante em relação ao pedido de progressão funcional do período de 25.04.2003 até 25.04.2010, face o enquadramento funcional realizado e contra o qual não houve insurgência oportuna da servidora.

Assim,
a matéria não pode ser revista no presente mandado de segurança impetrado em
30.09.2020, face
o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do enquadramento realizado em
01.09.2011,
por força da Lei n.º 7.442/2010, na forma estabelecida no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32.”

Daí porque, não se cogita de impugnação de ato omissivo, face a existência de marco temporal preciso que estabeleceu o novo regime (
Lei n.º 7.442/2010), inclusive em relação tempo de efetivo exercício, que reflete no período de progressão funcional, portanto, o aproveitamento do tempo do regime anterior, que não foi requerido oportunamente, implica em mesclagem de regimes, considerando que, em tese, houve o correto reenquadramento funcional da servidora, que não se insurgiu contra o mesmo tempestivamente.

Outrossim, também não houve obscuridade no acórdão embargado em relação a elevação funcional ocorrida em 2019, pois consignado de forma expressa e retilínea os motivos do convencimento do Colegiado sobre a inexistência do direito pleiteado, face o cumprimento do novo regime jurídico, estabelecido na Lei n.º 7.442/2010, nos seguintes termos:

“Em relação as elevações funcionais enquadradas do período de 02.07.2010 até a impetração do mandado de segurança, em
30.09.2020, na regência da
Lei n.º 7.442/2010,
verifico que a impetrante tem 03 (três)
elevações funcionais correspondentes a 09 (nove) anos de efetivo serviço, na forma do art. 14 da Lei n.º 7.442/2010, in verbis:

‘Art. 14 -
A progressão funcional horizontal dar-se-á
de forma alternada, ora automática, ora mediante a avaliação de desempenho
a cada interstício de três anos
.’

No entanto,
admite que foi promovida à referência E, em setembro de 2019, mas afirma que deveria ser promovida a referência G, in verbis:

‘A servidora ingressou por meio de concurso público, no magistério do Estado do Pará,
na referência ‘A’ (conforme ficha funcional em anexo) e está atualmente na referência ‘E’ (concedida apenas em setembro de 2019, e sem o devido aumento salarial), porém deveria estar na referência G, ressalta-se que em que pese a progressão de categoria (ainda que a menor), não foi realizada no tempo correto,
bem como não houve o devido aumento salarial, que ora se requer.’

Neste sentido, entendo que a impetrante
não logrou êxito em comprovar o direito pleiteado, pois
verifico dos registros funcionais e financeiros da servidora que houve os seguintes enquadramentos funcionais:

- Enquadrada inicial
como Professora Classe AD-4, no período de 25.04.2003 até 31.08.2011, referência 35;

- Reenquadramento funcional para professora Classe II, referência 03-C, no período de 01.09.2011 até 31.08.2019;

- Progressão funcional para professora Classe II, referência 03-E, em 01.09.2019.

Neste diapasão,
inobstante a forma desordenada de realização da progressão funcional, posto que não obedeceu o período aquisitivo correto dos interstícios, não resta dúvida que, ao final, houve
a progressão funcional da servidora, em 01.09.2019, que, em tese, cumpriu os níveis estabelecido nos anexos III e IV, da
Lei n.º 7.442/2010.

A progressão funcional possível na regência da matéria na Lei n.º 7.442/2010 ocorre nos Níveis de “A” até “L”, por conseguinte, em decorrência da última progressão realizada para
Professora Classe II, referência 03-E, verifico que
progrediu nas referências A, B, C,

D e E, o que é condizente com o interstício de 03 (três) anos de referência e o período de 09 (nove) anos de efetivo serviço, a partir da vigência da Lei n.º 7.442/2010, face o tempo de serviço anterior considerado no reenquadramento funcional.”

Ademais, deve ser observado que nosso ordenamento jurídico veda a aplicação de regras de regimes remuneratórios institucionais distintos, tanto no regime anterior, como também no novo regime, por conseguinte, há óbice a óbice a pretensão da embargante em relação a mesclagem do
regime
da
Lei n.º
5.351/86 com o estabelecido na Lei n.º 7.442/2010, para finalidade de obter a majoração de vencimentos desejada, face a manifestação do Pleno do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nos seguintes termos:

“Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito constitucional e previdenciário. 3.
Contagem do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco para a obtenção de aposentadoria especial de policial rodoviário federal. Impossibilidade.
4. Não configurada a omissão legislativa quanto à aposentadoria de servidor policial. Recepção da Lei Complementa 51/1985.
5. Impossibilidade de conjugação de regras mais favoráveis de regimes distintos.
6.
Forças Armadas e Segurança Pública disciplinados em capítulos distintos da Constituição Federal.
7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.”

(MI 6973 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200, DIVULG 13-09-2019, PUBLIC 16-09-2019)

Restou consignado ainda que a jurisprudência é pacífica também no sentido
de inexistência de direito adquirido do servidor a regime jurídico, ressalvando apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme precedente proferido em julgamento de repercussão geral,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS
. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”

(RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013 PUBLIC 02-05-2013)

A tese fixada é que:

“I -
O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável; II -
Não há
direito

adquirido
a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos,

observada a garantia da
irredutibilidade
de
vencimentos
.”
(Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Na espécie, a ficha financeira e funcional da servidora e os contracheques carreados aos autos não são hábeis a demonstrar a existência de redução remuneratória, em prejuízo aos seus vencimentos, posto que, em tese, se encontram de acordo com o padrão remuneratório estabelecido no anexo III da Lei n.º

7.442/2010.

A título de exemplo: um professor Classe II, nível E, com 40 horas semanais, recebe vencimento básico de R$ 1.082,38 (hum mil trezentos e dois reais e trinta e oito centavos) e a impetrante no mês de setembro de 2020, com 200 horas mensais, recebeu o vencimento básico de R$ 2.142,44 (dois mil cento e quarenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Por final, restou consignado que não se assevera que a impetrante não sofreu prejuízo em decorrência da realização de progressões funcionais a destempo, mas apenas que não se insurgiu oportunamente contra o seu enquadramento funcional, ocasionado pela revogação da
Lei n.º
5.351/86, e regência da matéria pela Lei n.º 7.442/2010, e que não há prova hábil a caracterizar seu direito a progressão funcional para a referência G, face a última progressão realizada em 01.09.2019, de
professora Classe II, referência 03-C, para professora Classe II, referência 03-E.

Por isso, o órgão julgador consignou que não logrou êxito em comprovar a ilegalidade ou arbitrariedade o correspondente as progressões não realizadas, face a ocorrência de prejuízo a partir da data da impetração (30.09.2020), o que não impede que, caso entenda ter sofrido prejuízos financeiros pelas progressões realizadas à destempo, busque, na via ordinária, eventuais efeitos patrimoniais pretéritos, por ventura, ainda não abarcados pela prescrição, o que não pode ser acolhido em sede de mandado de segurança.

Isto porque,
não cabe ao julgador apreciar efeitos patrimoniais pretéritos a impetração, sob pena de utilização do Mandado de Segurança, com a finalidade de substituir a ação de cobrança, o que encontra óbice na Súmula n.º 269 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
: “O Mandado de Segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

Nesse sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, conforme indicado no seguinte julgado:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ENCERRAMENTO DA LEGISLATURA. PERDA DE OBJETO CARACTERIZADA. EFEITOS FINANCEIROS. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 269/STF.

1.
Com o final da legislatura, deve-se reconhecer a perda de objeto do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito dos impetrantes à posse no cargo de Deputado Estadual, bem como ao recebimento dos respectivos consectários remuneratórios. A propósito: AgRg no RMS 46.605/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015.

2. Tratando-se de provimento jurisdicional de natureza eminentemente mandamental, é inviável a utilização do writ como substitutivo de ação de cobrança, na linha do que dispõe o enunciado da Súmula 269/STF.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega

provimento.”

(RMS 39.720/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)

Além do que: “
O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período preterido, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial próprio.”
(Súmula n.º 271 do STF)

E
nsejando também a aplicação do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.

1. A ausência de prequestionamento da matéria impede o conhecimento do apelo especial, conforme súmulas 282 e 386 do STF e 211 deste STJ.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 563.965/RN, com repercussão geral, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico ou a fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

3.
No mesmo sentido, o STJ já sedimentou que, consoante jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o servidor público não possui direito adquirido à permanência no regime jurídico funcional anterior nem à preservação de determinado regime de cálculo de vencimentos ou proventos
(...)? (AgInt no RMS 56.816/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020).

4.
Hipótese em que, embora os insurgentes afirmem não se tratar de alegação de direito adquirido, defendem, na prática, exatamente a manutenção da situação jurídica anterior, que lhes seria favorável
, buscando valer-se da nova lei sem, no entanto, submeterem-se às renúncias ali previstas.

5.
No caso, a parte recorrente em momento algum infirmou especificamente o fundamento do acórdão recorrido sobre a ausência de prova de qualquer irredutibilidade de vencimentos provocada pela nova lei,
sendo também aplicáveis ao caso as Súmulas 283 e 284 do STF 6. Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1528439/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 08/09/2021)

Por tais razões, concluiu-se que não há prova hábil a caracterizar a existência de direito líquido e certo da impetrante a progressão funcional a
professora Classe II, referência G,
razão pela qual, foi denegada a segurança a impetrante, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC,

Importa salientar que
não se admite nos embargos de declaração a reapreciação de matéria já decidida da decisão originária quando não se encontrem presente os vícios do art. 1.022 do CPC, face o caráter integrativo do recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, face a ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, n
os termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da hora e data constantes do registro do sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 31/07/2023